Tribunal: STF
Processo: Rcl 63828
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADI 4.480/DF. CEBAS. EXIGÊNCIAS PROCEDIMENTAIS POR LEI ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, em regra, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso.



    II - A exigência de apresentação de certidões de regularidade de recolhimento do FGTS não foi afastada no julgamento da ADI 4.480/DF, pois o art. 29, III, da Lei 12.101/2009 não foi declarado inconstitucional.



    III - Os fundamentos do ato impugnado referem-se a ônus probatório e requisitos legais vigentes no período abrangido pela ação, mas não cumpridos pelo agravante, a fim de comprovar a condição de beneficiário da imunidade tributária almejada, não havendo estrita aderência entre o ato reclamado e o que decidido no julgamento da ADI 4.480/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    IV- Agravo regimental desprovido.